Tribunal: TJMT
Processo: 1043820-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043820-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Repetição de indébito, Programa de Desligamento Voluntário (PDV)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CEREAL OURO SEMENTES LTDA - CNPJ: 04.712.017/0004-75 (APELADO), BARBARA PONTE DE LIMA - CPF: 033.115.301-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. OPERAÇÃO INTERNA. COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES DESTINADAS À SEMEADURA. ISENÇÃO PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 100/97 E NO RICMS/MT. DOCUMENTO FISCAL COM VÍCIO FORMAL QUE NÃO AFASTA A NATUREZA DA OPERAÇÃO. PAGAMENTO COERCITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por CEREAL OURO SEMENTES LTDA. em Ação de Repetição de Indébito Tributário, condenando o ente público à restituição do valor de R$ 19.583,66 pago a título de ICMS incidente sobre operação interna de venda de sementes de soja não certificadas de segunda geração (S2), reconhecida a isenção prevista no Convênio ICMS 100/97 e no art. 115, V, do Anexo IV do RICMS/MT. A controvérsia decorreu da apreensão da mercadoria por suposta irregularidade na nota fiscal (uso da unidade “BG” em lugar de “KG”), que ensejou a lavratura de TAD e TFT-e e o pagamento da guia para liberação da carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS em operação interna de venda de sementes S2 destinadas à semeadura, à luz do Convênio ICMS 100/97 e do RICMS/MT; (ii) estabelecer se o vício formal na nota fiscal, consubstanciado na adoção da unidade “BG (bags)”, tem o condão de afastar a isenção tributária aplicável à operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operação interna de comercialização de sementes destinadas à semeadura, ainda que não certificadas (S2), encontra-se abrangida pela isenção prevista na cláusula terceira do Convênio ICMS 100/97 e no art. 115, V, do Anexo IV do RICMS/MT.

4.

A utilização da unidade “BG (bags)” na nota fiscal, embora não padronizada, configura vício formal que não desnatura a natureza da mercadoria, a destinação agrícola ou o fato gerador isento, sendo incabível a exigência de ICMS com fundamento exclusivo na forma do documento fiscal.

5.

A existência de documentos comprobatórios da operação e da natureza da mercadoria, reconhecida inclusive pela própria fiscalização, afasta a alegação de inidoneidade fiscal suficiente para sustentar a constituição válida do crédito tributário.

6.

O pagamento do tributo para viabilizar a liberação da carga, diante da recusa da autoridade fiscal em aceitar a nomeação de fiel depositário, reveste-se de caráter coercitivo e configura hipótese de pagamento indevido, nos termos do art. 165, I, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operação interna de comercialização de sementes destinadas à semeadura, ainda que não certificadas (S2), é isenta de ICMS nos termos do Convênio ICMS 100/97 e do RICMS/MT.

2.

A existência de vício formal na nota fiscal, por uso de unidade de medida diversa da padronizada, não afasta o direito à isenção tributária quando comprovada a natureza da mercadoria e sua destinação.

3.

O pagamento realizado com finalidade de liberação da mercadoria apreendida configura pagamento indevido quando a cobrança do tributo se mostra incompatível com a hipótese de isenção.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário no 1043820-77.2022.8.11.0041, julgou procedente o pedido de CEREAL OURO SEMENTES LTDA. para determinar a restituição do valor pago a título de ICMS em operação interna de comercialização de sementes, reconhecida a isenção prevista no Convênio ICMS 100/97 e no RICMS/MT.

Na petição inicial, a autora relatou que a NF no 000065, série 1, com natureza da operação
“Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar”,
referente a semente de soja, com origem em Barra do Garças/MT e destino a Canarana/MT, no valor total de R$ 113.198,40; em 24/09/2022, ao passar pela Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, o veículo foi parado e, por não localizar a documentação no ato, a mercadoria permaneceu apreendida, embora os documentos tenham sido enviados por e-mail às 10h49; ainda assim foram lavrados o TFT-e e o TAD-e às 15h14 do mesmo dia, e, diante da negativa de liberação mediante nomeação de fiel depositário, houve pagamento da guia por volta das 21h para liberação da carga.

Sustentou que a exigência de ICMS na operação interna era indevida, por se tratar de semente destinada à semeadura isenta nos termos da cláusula terceira do Convênio 100/97, combinado com o art. 115, V, do Anexo IV do RICMS/MT, postulando a restituição do indébito. (Id. 311745368).

O Termo de Apreensão e Depósito no 1158979-7 registra a constituição do crédito em 24/09/2022, com base de cálculo de R$ 115.198,00, ICMS calculado de R$ 19.583,66, multa de R$ 34.559,40 e total a recolher de R$ 54.143,06, apontando, entre outros fundamentos,
“documento fiscal inidôneo”
e descrevendo que o TAD importaria retenção da mercadoria e constituição do crédito tributário. (Id. 311745372).

Em contestação, o Estado defendeu a regularidade do procedimento fiscal e da constituição do crédito, alegando ausência de prova pré-constituída de ilegalidade, presunção de certeza e liquidez da CDA e adequação do lançamento à legislação (inclusive Portaria e RICMS/MT), pugnando pela improcedência do pedido de repetição. (Id. 311745385).

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação para condenar o Estado à restituição do valor de R$ 19.583,66, ao fundamento de que a operação interna com
“semente não certificada de segunda geração – S2”
é isenta de ICMS, à luz da cláusula terceira do Convênio ICMS 100/97 e do art. 115, V, do Anexo IV do RICMS/MT; a decisão também consignou a controvérsia suscitada pelo Fisco quanto à suposta inidoneidade da nota fiscal pelo uso de unidade “BG (bags)” em lugar de “KG”, questão que não se sobrepõe ao reconhecimento da isenção para a espécie. (Id. 311745395).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, reiterando que a fiscalização apontou irregularidade formal na NF no 65 (
unidade “BG” em desacordo com Portaria 363/2021
), defendendo a legalidade do TAD e do TFT-e e a presunção da CDA, e requerendo a reforma integral do
decisum
que acolheu a repetição do indébito. (Id. 311745398).

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a isenção prevista no Convênio 100/97 (sementes S2 destinadas à semeadura) e no RICMS/MT e sustentando que a discussão formal sobre a unidade de medida não afasta a não incidência do ICMS na operação interna, além de sublinhar o caráter coercitivo do pagamento para liberação da carga. (Id. 311745851 e 311745377).

Consta nos autos Informação Técnica da SEFAZ/MT (Informação no 1074/2022/CFPF/SUFIS/SARP) que reconstrói a ocorrência, lista os documentos apresentados e menciona a exigência de regularização em razão de vícios formais inicialmente constatados, corroborando o histórico narrado e a lavratura do TAD. (Id. 311745386).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

O Ministério Público estadual oficiou pelo não cabimento de sua intervenção específica, por não se tratar de interesse público qualificado nas hipóteses legais de atuação obrigatória. (Id. 313778353).

Após, vieram-me à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 1043820-77.2022.8.11.0041, julgou procedente o pedido de CEREAL OURO SEMENTES LTDA. para restituir o valor pago a título de ICMS em operação interna de comercialização de sementes, reconhecida a isenção prevista no Convênio ICMS 100/97 e no RICMS/MT.

Na exordial, a autora descreveu a emissão da NF no 000065 (22/09/2022), natureza da operação
“venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar”,
referente a semente de soja destinada a operação interna (Barra do Garças → Canarana/MT); narrou a abordagem fiscal, a apreensão momentânea por ausência de documentação no ato, o envio eletrônico dos documentos, a lavratura do TFT-e/TAD-e

e o pagamento compulsório para liberação da carga, sustentando a indevida exigência de ICMS diante da isenção aplicável às sementes destinadas à semeadura.

O TAD no 1158979-7 registrou base de cálculo, ICMS, multa e total recolhido (R$ 54.143,06), além de referência a “documento fiscal inidôneo”.

Ao sentenciar, o togado singular, reconheceu que a operação interna com “semente não certificada de segunda geração – S2” se sujeita à isenção nos termos da cláusula terceira do Convênio ICMS 100/97 e do art. 115, V, do Anexo IV do RICMS/MT, razão pela qual declarou indevido o recolhimento do ICMS de R$ 19.583,66 e determinou sua restituição.

O Estado apelou alegando regularidade do procedimento fiscal, validade do TAD/TFT-e e
“inidoneidade”
da NF pela unidade de medida, pretendendo a reforma integral do
decisum.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia gravita em torno da exigibilidade do ICMS em operação interna com sementes destinadas à semeadura. O conjunto documental evidencia que a mercadoria era semente de soja para plantio (S2) e que a circulação ocorreu dentro do território estadual, situação subsumível à isenção objetiva delineada no Convênio ICMS 100/97 e reproduzida no RICMS/MT, como corretamente assentou a sentença.

O apontamento de irregularidade formal na NF — adoção de “BG (bags)” como unidade — não descaracteriza a natureza isenta do fato gerador quando a própria fiscalização teve acesso aos documentos que identificam a mercadoria, a destinação agrícola e a operação interna, cabendo, se o caso, exigir adequação formal sem transformar vício instrumental em exigência tributária incompatível com a isenção. A propósito, a Informação Técnica

SEFAZ coligida nos autos apenas reconstitui os fatos e indica providências de regularização, não infirmando o enquadramento isentivo reconhecido pelo juízo.

Reconhecida a isenção, o pagamento efetuado para viabilizar a liberação da carga qualifica-se como indevido (CTN, art. 165, I), legitimando a restituição do principal indicado na sentença; a insurgência do apelante não demonstrou fato novo ou desconformidade normativa capaz de afastar a ratio decidendi, limitando-se a reiterar fundamento formal que não subsiste ante a prova dos autos e a moldura do Convênio/Regulamento.

Nessas condições, a sentença deve ser mantido integralmente.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a condenação à restituição do valor de R$ 19.583,66 pago a título de ICMS na operação isenta, na forma da sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2o e 3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025